Tribunal: TJMT
Processo: 1026993-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026993-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (APELANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS – DESERÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS APRESENTADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O condicionamento do exercício do direito de ação à formulação de pedido administrativo ou à prévia cobrança extrajudicial apenas pode ser reconhecido se existir expressa disposição legal nesse sentido. Além disso, por se tratar de regra restritiva de direito incabível sua ampliação por meio interpretativo.

II - A parte autora instruiu a ação monitória com os contratos de abertura de crédito em conta corrente e financiamentos, acompanhados dos demonstrativos completos da origem e evolução do débito, ou seja, documentos suficientes que habilitam o ajuizamento da ação monitória.

III - Uma vez constituída prova do direito do autor, à teor do art. 333, II, do CPC, cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1026993-25.2021.8.11.0041 interposto por CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO perante a 2a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 111981992 o magistrado de piso acolheu o pedido inicial e constituiu de pleno direito em título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado de Execução, tendo a dívida no valor de R$ 11.950,07 (onze mil novecentos e cinquenta reais e sete centavos) e condenou a parte requerida nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em dez por cento da causa.

Em suma, requer o recorrente sob ID. 111981996 com fundamento no artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV e, ainda no artigo 4o da Lei 1.060/50, sob as cominações da Lei 7.115/83 a concessão da gratuidade da Justiça;

Alega ausência de provas por ausência de intimação pessoal, motivo pelo qual requer o indeferimento da exordial;

Questiona os documentos apresentados, até em busca da verdade real – princípio consagrado pelo Código De Processo Civil, no caso de dúvida, deveria o juízo singular questionar os documentos apresentados. Afinal, nos documentos que apresente os valores questionados e necessários à validação do devedor;

Requer o julgamento do recurso de apelação seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida, no sentido de anular todo o desenrolar processual por vicio de formalidade e indeferir a exordial

Contrarrazões sob ID. 111982951 suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por falta de recolhimento de preparo, que acarreta a deserção recursal e preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de presente Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e empresários de mato grosso – Unicred Mato Grosso, doravante denominado recorrido, em face de Carlos Jorge de Oliveira Lima, doravante denominado recorrente, visando o recebimento da importância total de R$ 11.950,07 (onze mil, novecentos e cinquenta reais e sete centavos).

A parte ora recorrente opôs Embargos Monitórios, e, preliminarmente alegou a carência da ação, pela falta de documentos imprescindíveis a propositura da ação.

O juiz aquo julgou a ação monitória procedente e, via de consequência, julgou improcedentes os embargos monitórios.

A tese recursal funda-se na alegação que deveria o juízo singular questionar os documentos apresentados pela parte recorrida, bem como necessidade de intimação do devedor para ser dada a oportunidade de uma tentativa amigável.

DA JUSTIÇA GRATUITA.

Preliminarmente, diante da declaração firmada e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, conceder os benefícios da Lei 1.060/50.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

O apelado argui que não foram impugnados os fundamentos da sentença.

Contudo, a parte autora cumpriu o ônus argumentativo ao afirmar que a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas complementares exigia sua prévia intimação pessoal da parte autora.

Afasto a preliminar.

MÉRITO.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim sendo, são requisitos para processamento da ação monitória a instrução da petição inicial com prova escrita sem eficácia de título executivo e a existência de pedido de cobrança de soma em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Contudo, a norma processual pátria não conceitua o que é prova sem eficácia de título executivo, cabendo à doutrina e à jurisprudência tal mister, levando em consideração as finalidades da ação injuntiva.

Das lições de Humberto Theodoro Júnior extrai-se que é cabível o uso da monitória quando a lide instaurada é superficial, “não passando do plano da insatisfação da pretensão, e assim, não chegando ao campo da contestação a ela” (Curso de direito processual civil, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 333).

Ou seja, a monitória se presta a solucionar aquelas contendas nas quais o título consubstanciador do débito - a prova -, por si só, carrega carga de legitimidade que permite ao juiz visualizar, desde logo, que o devedor não terá alternativa a não ser pagar o débito em aberto.

Completa Humberto Theodoro Júnior:

“Seria, evidentemente, enorme perda de tempo exigir que o credor recorresse à ação de condenação para posteriormente poder ajuizar a de execução, quando de antemão já se está convicto de que o devedor não vai opor contestação ou não dispõe de defesa capaz de abalar as bases jurídicas da pretensão. Em tal conjuntura, é claro que a observância completa do processo de cognição esvazia-se de significado, importando, para o credor e para a justiça, enorme perda de tempo e dinheiro” (op. cit. p.335).

A ação monitória, portanto, foi criada para execução quase que direta de uma dívida provada por documento praticamente inconteste, permitindo, assim, que a cognição de tal documento seja sumária ou superficial. Assim sendo, é de se concluir que será a força da prova - entendida aqui como convicção do juiz quanto à liquidez, exigibilidade e certeza do documento lastreador da cobrança - o suporte fático-jurídico determinante para adequação do procedimento monitório.

Pois bem.

O recurso interposto não comporta provimento.

A ação monitória combatida pelo presente embargos foi oposto em virtude da CCB no2019001709 (Cheque Especial), de crédito pré-aprovado, juntado sob ID. 111981955 - Pág. 3, cuja memória de cálculo encontra-se aportada ao feito (ID. 111981956 - Pág. 1), qual comprova a utilização do limite em sua integralidade.

Cumpre informar inicialmente que inexiste imposição legal para que haja intimação pessoal do devedor tentar qualquer tipo de tentativa amigável.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição é previsto no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal de 1988:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Como visto, a Constituição da República adotou, como regra geral, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pelo qual se garante o acesso ao Poder Judiciário a todo aquele que alegar violação a seu direito, sem a necessidade da prévia busca de sua reparação mediante cobrança extrajudicial, salvo nas hipóteses legalmente previstas.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INTERESSE PROCESSUAL - CONFIGURADO - PRÉVIA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - PRESCINDÍVEL - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. - O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição da República, dispõe que o acesso ao Poder Judiciário é garantido a todo aquele que alegar violação ou ameaça a direito - Se inexiste previsão normativa que imponha à parte interessada prévia cobrança extrajudicial para o ajuizamento de ação monitória, necessário o reconhecimento do interesse processual do autor, que ingressa diretamente no Poder Judiciário para receber o seu crédito, desconstituindo-se a sentença de extinção prolatada, para que o feito prossiga de forma regular.” (TJ-MG - AC: 10000205087984001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

Assim, o condicionamento do exercício do direito de ação à formulação de pedido administrativo ou à prévia cobrança extrajudicial apenas pode ser reconhecido se existir expressa disposição legal nesse sentido. Além disso, por se tratar de regra restritiva de direito incabível sua ampliação por meio interpretativo.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO ANTES DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO - DESNECESSIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA CASSADA. Não há necessidade de esgotamento das vias extrajudiciais a fim de que o credor busque seu credito, comprovando a busca administrativa pelos seus direitos, anteriormente ao ajuizamento de ação no Judiciário. Assim prescreve o principio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal. Se a petição inicial não é inepta, e se está configurado o interesse de agir da parte autora, não há falar em extinção do feito, razão pela qual deve ser cassada a sentença para que o feito tenha seu regular processamento no Primeiro Grau" (ac. da 15a Câmara Cível – TJMG - Apelação Cível 1.0878.18.000160-3/001, Rel. Des. Valéria Rodrigues Queiroz, j. aos 21/03/2019, pub. em 29/03/2019).

Em continuidade, a parte recorrente sustenta que os documentos apresentados pela casa bancária são ilegítimos e insuficientes para resultar em um título executivo judicial.

O procedimento monitório é essencialmente documental, razão pela qual a petição inicial deve vir acompanhada de documentos hábeis a demonstrar a origem e a evolução do débito. Tratando-se de contratos de abertura de crédito em conta corrente, o STJ firmou entendimento no sentido de que a ação monitória depende da apresentação de demonstrativo perfeitamente esclarecedor dos critérios, taxas e índices utilizados para apurar o valor final do débito.

In casu, a parte autora instruiu a ação monitória com os contratos de abertura de crédito em conta corrente e financiamentos, acompanhados dos demonstrativos completos da origem e evolução do débito, ou seja, documentos suficientes que habilitam o ajuizamento da ação monitória.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. Não cabe demonstrar a plena liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, atributos que, acaso presentes, justificariam a propositura direta de execução de título extrajudicial. A ação monitória, ao contrário, funda-se em prova escrita "sem eficácia de título executivo", nos exatos termos do art. 1.102-A do CPC. No caso, a documentação que instrui a ação é suficiente para atender aos requisitos da legislação processual para cobrança via ação monitória, porquanto servem como início de prova escrita. Precedentes.” (TRF-4 - AC: 50486099620184047000 PR 5048609-96.2018.4.04.7000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 26/05/2021, QUARTA TURMA)

Lado outro, a parte recorrente questiona a legitimidade dos documentos acostados na exordial, entretanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório em evidenciar a ocorrência de vício possível de macular as provas de seu débito indexadas nos autos.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

A melhor doutrina leciona:

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Uma vez constituída prova do direito do autor, à teor do art. 333, II, do CPC, cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência trilha de igual forma:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS JUNTADOS. Uma vez constituída prova do direito do autor, à teor do art. 333, II, do CPC, cabe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus do qual não se desincumbiu. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70040768699, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Julgado em 18/07/2013)” (TJ-RS - AC: 70040768699 RS, Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de Julgamento: 18/07/2013, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/07/2013)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022